Tribunal: TJBA
Processo: 8067026-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067026-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA SIRLEIDE DE ARAUJO MAZZAFERA

Advogado(s)
:
PEDRO BARACHISIO LISBOA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VITOR BRITO QUEIROZ, SERGIO DA CUNHA BARROS, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELO ANTERIOR NO BOJO DA EXECUÇÃO 0071588-16.2004.8.05.0001 QUE SE LIMITOU A AFASTAR A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. COISA JULGADA NÃO VERIFICADA.
MÉRITO.

SOLUÇÃO JURÍDICA QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM ÀQUELA
JÁ
PROFERIDA POR ESTE COLEGIADO NOS AUTOS
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
8028489-95.2020.8.05.000.
1
.
PRESCRIÇÃO DIRETA
IMPLEMENTADA
.
DEMORA NA CITAÇÃO QUE DECORREU DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS CITATÓRIAS INICIAIS.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREJUDICADA.
SENTENÇA MODIFICADA PARA SE DECLARAR A PRESCRIÇÃO
DIRETA
DO DÉBITO.
REC
URSO PROVIDO.

1.
Inicialmente, afasto o
pleito de não conhecimento do recurso agitado na petição incidental de ID 51023912
por força d
a
coisa julgada
,
haja vista que

o Acórdão de ID 317370648 prolatado nos autos da execução n. 0071588-16.2004.8.05.0001 se limitou tão só a afastar a extinção do feito por abandono, nada tratando sobre as teses
de prescrição
.

2.
No mérito
,
por dever de lealdade processual e em atenção ao primado da segurança jurídica, entendo que a solução jurídica dad
a
ao caso concreto deve guardar relação com àquela já proferida por este colegiado no
s Embargos de Declaração
n. 8028489-95.2020.8.05.0000.
1
,
já que tanto àquele recurso, como este,
buscam
refutar a dívida debatida nos autos da mesma execução,
como base nas mesmas teses jurídicas de prescrição
.

3.

Nesse sentido,
anoto que

se implementou, na hipótese, a prescrição direta do débito
,
pois entre
a data de vencimento da cédula de crédito industrial, indicada às fls.
07
/25 dos autos primevos
(ID 317370067 e seguintes)
, como o dia 15/01/2002, até o momento de
citação válida da ora executada
, em 2
6
/0
4
/202
2,
e aperfeiço
amento

do ato
(art. 214, do CPC/73 e art. 239, do CPC/15) em relação a est
a
, transcorreram-se mais de
vinte
anos.

4.
Com efeito
, configurada a inércia do exequente na promoção da citação dos executados, pois recolheu tão somente custas de citação de 1 (um) deles, quando a ação tinha 3 demandados no polo passivo, é forçoso reconhecer que não se perfectibilizou o marco interruptivo do prazo prescricional, na forma do art. 219, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Código de Ritos de 1973, incidindo, na hipótese, a prescrição direta do título de crédito industrial.

5.
Vale gizar, por importante, que o próprio
recorrido
demonstra que não havia recolhido as custas citatórias de ingresso em relação à JOSEFA SIRLEIDE DE ARAUJO MAZZAFERA,
uma vez que o Banco,
sponte propria
, compareceu aos autos da execução em
setembro de 2021
(ID
(s) 317372106 e
317372107)
requerendo a citação da executada em novo endereço e juntando,
somente nesta ocasião
, as custas
respectivas.

6.
Como
obiter dictum
, ressalto que a pretensão do Exequente/Apelado já estaria prescrita mesmo se aplicados os prazos legais mais benéficos ao credor, a teor do art. arts. 206, § 5º, inciso I, do CC/03, caso em que a prescrição da dívida teria sido fulminada 16/01/2007, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo.

7.

Ademais,
diante do acolhimento da tese de prescrição direta, julgo prejudicada à análise da tese de prescrição intercorrente.

8.
Recurso provido para, reformando a sentença primeva, declarar a prescrição direta do débito executado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067026-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSEFA SIRLEIDE DE ARAUJO MAZZAFERA e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .